Tribunal: TJDFT
Processo: 0748041-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748041-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. S. S. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. L. S. S. S., representada por R. P. D. S., sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA, contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu parcialmente a tutela provisória determinando ao DISTRITO FEDERAL que “ proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte de cirurgia cardíaca pediátrica de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento” (ID 216943893). Nas razões do agravo, aduz que a agravante com 6 (seis) dias de vida, encontra-se internada na UTI do Hospital Regional de Santa Maria, com diagnóstico de cardiopatia congênita crítica, em 04/11/2024, e precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte de cirurgia cardíaca pediátrica, pois, corre risco de morte. Sustenta que a decisão deferiu parcialmente o pedido até o momento não foi cumprida porque pendente do processo de regulação da SES. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie no prazo máximo de 12 horas, internação em leito de UTI com suporte em cirurgia cardíaca, nos termos da prescrição médica. Agravante beneficiária de gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que se trata de agravante “RN nascida, em 01/11/2024, no Hospital Regional de Santa Maria com suspeita de cardiopatia congênita e realizado ecocardiograma que evidenciou Truncus Arterlosus Tipo I + Insuficiência moderada da valva truncai + CIV de via de salda ampla + CIA tipo ostium secundum pequena + Artéria pulmonar esquerda pequena. Está Internada na UTI neonatal do Hospital Regional de Santa Maria desde o diagnóstico em 04/11/24. Repetido ecocardiograma, ver laudo abaixo. Trata-se de cardiopatia congênita crítica e paciente necessita ser submetida à correção cirúrgica com untència sob risco de morte iminente. Inserida no SISREG III aguardando vaga de UTI com suporte de cirurgia cardíaca pediátrica Código da solicitação: 568751228”. No documento do SISREG III, de 07/11/2024, consta solicitação de vaga de UTI com suporte de cirurgia cardíaca para a paciente supracitada, com cardiopatia crítica. Necessita de intervenção cirúrgica com urgência sob risco de morte iminente. Encarecidamente, LETÍCIA EQUIPE UTIN HRSM À DISPOSIÇA0 PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS Dadas as condições informadas nos autos, verifica-se presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal, porque demonstrado que o risco da demora é capaz de causar a morte do recém-nascido. Conforme já relatado, a paciente necessita urgentemente de vaga em UTI, com suporte de cirurgia cardíaca pediátrica. Em juízo prévio, considero evidenciado o relevante fundamento apto a justificar o deferimento da liminar vindicada pela agravante. Oportuno consignar que a proteção à saúde, direito de todos e obrigação do Estado, constante nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, é indissociável do direito à dignidade da pessoa humana, de forma a se dar pleno cumprimento a esta garantia constitucional. Assim também, a Lei n. 8.080/90, em seu art. 2o, prevê que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O art. 7o da Lei 8.069/2013 estabelece que a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Nesse contexto, o perigo de dano é eminente e irreparável dada a tenra idade e a gravidade do estado de saúde da agravante. O risco de morte demonstra que a paciente não pode aguardar a resposta da Central de Regulação de leitos de UTI, como consta da decisão que deferiu parcialmente a liminar inicialmente. Diante do exposto, nos termos do art. 296 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 12 (doze) horas, internação em leito de UTI com suporte que atenda às necessidades da Agravante, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00, nos termos do art. 537 do CPC. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO, FORÇA DE MANDADO. Intime-se o Distrito Federal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator